Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710690-45.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARLON GALVAO MOREIRA, NEUSA DA SILVA GALVAO MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora